Tribunal: TJMT
Processo: 1027366-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027366-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ROBERTA FABRINI RIBEIRO - CPF: 884.453.991-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS AHREIS LTDA - ME - CNPJ: 07.678.927/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), HBR PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 31.680.647/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), HBR HOLDINGS LTDA - CNPJ: 31.682.182/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ORO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 33.484.844/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS - CPF: 853.426.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA FABRINI RIBEIRO - CPF: 884.453.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por devedora contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que determinou o bloqueio de valores em conta corrente no âmbito de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada pelo Banco do Brasil. A agravante alega que os valores bloqueados possuem natureza salarial, sendo impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, e sustenta que o bloqueio compromete sua subsistência e a de sua família. Requer a suspensão do bloqueio e a restituição do montante penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se os valores bloqueados possuem natureza salarial que os tornariam impenhoráveis, à luz do art. 833, IV, do CPC; e (ii) se o percentual bloqueado compromete a subsistência da devedora, de forma a violar o princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regra do art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, salvo para pagamento de prestações alimentícias. Entretanto, precedentes do STJ admitem a flexibilização dessa regra, desde que o percentual penhorado preserve a dignidade do devedor e sua subsistência.

4.

No caso, o valor bloqueado corresponde a 32,86% da renda líquida da agravante, percentual que não excede os limites de razoabilidade e proporcionalidade e não compromete os meios essenciais de subsistência, conforme documentos apresentados nos autos.

5.

A agravante não comprovou, de forma concreta, que o bloqueio compromete efetivamente sua subsistência ou a de sua família, conforme determina o ônus da prova estabelecido pelo art. 373, II, do CPC.

6.

A dívida exequenda possui valor expressivo, e o montante bloqueado é proporcional ao objetivo de satisfação do crédito, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 8o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Valores de natureza salarial são impenhoráveis, salvo exceções previstas no art. 833, IV, do CPC, sendo possível a relativização da impenhorabilidade quando o bloqueio, em percentual moderado, não compromete a dignidade do devedor.

2.

Cabe ao devedor comprovar que o bloqueio de valores compromete efetivamente sua subsistência, sob pena de manutenção da constrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8o, 99, § 3o, 373, II, 833, IV, e 836.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1934570/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04/05/2023; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Roberta Fabrini Ribeiro, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n. 1046083-19.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Banco do Brasil, determinou o bloqueio dos valores constritos e sua conta corrente.

Inicialmente, a parte Recorrente pugna pela gratuidade da justiça, ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento, conforme o artigo 99, § 3o do CPC.

Argumenta que sua renda mensal, de R$ 1.969,60 (mil novecentos e sessenta nove reais e sessenta centavos), é insuficiente para custear as despesas processuais, conforme demonstrado por seus holerites anexados ao processo.

Quanto aos valores bloqueados, em sua conta corrente, assevera que provêm de sua remuneração como fisioterapeuta na APAE e, portanto, são impenhoráveis, conforme o artigo 833, IV do CPC, consoante os extratos bancários e holerites que demonstram a natureza salarial.

Aduz que a manutenção do bloqueio de sua conta bancária gera prejuízos consideráveis à sua subsistência, uma vez que depende integralmente dos valores recebidos para sustentar a si mesma e sua família.

Afiança, outrossim, que o valor bloqueado, R$ 610,65 (seiscentos e dez reais e sessenta e cinco centavos), é irrisório diante da dívida total executada pelo Banco do Brasil, que supera R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), de sorte que o montante não cobre sequer os custos do processo, conforme o artigo 836 do CPC, e não faria diferença significativa no pagamento da dívida.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da decisão e, no mérito, a sua reforma, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com a consequente determinação para o desbloqueio de sua conta e o reembolso dos valores já levantados pelo Banco do Brasil.

O pedido de efeito suspensivo foi, em parte concedido, id. 242491656.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 247588191, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte agravante se insurge da decisão que determinou o bloqueio em sua conta corrente, e a expedição de alvará para levantamento da quantia.

In casu
, a pretensão da Agravante se limita ao desbloqueio dos valores penhorados em sua conta corrente, ao argumento de que se tratam de verba de natureza alimentar, portanto, impenhoráveis, pedido negado pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

[...]

“Vislumbrando o feito, nota-se que NÃO assiste razão a parte executada, haja vista que NÃO fez prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados na instituição BB – id no 164739952. Apesar de alegar que exerce ofício de fisioterapeuta na APAE, no extrato denota-se que ali recebe os mais variados PIX, não caracterizado natureza alimentar. Desta feita, considerando a ausência de provas a demonstrar que os valores são impenhoráveis, a MANUTENÇÃO do bloqueio e consequente liberação em favor do exequente é medida de rigor. Assim, em virtude da não comprovação da natureza salarial e impenhorável do valor bloqueado nos termos do Art. 833, inc. IV do CPC), MANTENHO o bloqueio. Com efeito, expeça-se o necessário alvará judicial em favor do exequente.”

[Id. 242066684, fl. 66]

Vê-se que, na hipótese, o Juízo Singular entendeu pela inexistência de indícios suficientes que comprovem a alegação do Agravante, de que os valores são de natureza alimentar e, por isso, indeferiu o pedido.

A regra geral prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que salários, vencimentos e proventos são absolutamente impenhoráveis, salvo para pagamento de prestações alimentícias.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido a flexibilização dessa regra, quando preservado percentual que não comprometa a dignidade do devedor e de sua família. Conforme destacado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. Na espécie, não se constata a alegada divergência, haja vista que o aresto recorrido e o acórdão paradigma estão no mesmo sentido. 3.Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1934570 SP 2021/0121495-7, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

Confere-se que a agravante aufere renda bruta de R$ 2.095,22 (dois mil e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos) e líquida de R$ 1.857,95 (mil oitocentos e cinquenta e sete mil e noventa e cinco centavos), conforme documentos anexados. O valor bloqueado, R$ 610,65 (seiscentos e dez reais e sessenta e cinco centavos), corresponde a aproximadamente 32,86% de sua renda líquida. Este percentual não ultrapassa limites considerados razoáveis e proporcionais, tampouco demonstra comprometimento excessivo da renda para a subsistência da agravante ou de sua família.

Além disso, a agravante não trouxe aos autos provas concretas de que o bloqueio dos valores comprometeria de forma efetiva a sua subsistência. O ônus da prova, em situações como esta, recai sobre o devedor, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

Nesse sentido, o bloqueio de percentual moderado e proporcional de verbas salariais não afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, desde que preservados os meios essenciais de subsistência.

O STJ já decidiu em casos análogos que a relativização da impenhorabilidade é válida quando se destina a garantir a satisfação do crédito exequendo, desde que não cause prejuízo desarrazoado ao devedor:

"
A penhora de percentual de salários pode ser admitida desde que preservada a dignidade do devedor e observada a razoabilidade na proporção do bloqueio, considerando os elementos fáticos do caso concreto
"

(STJ, EREsp 1.874.222 / DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/05/2023).

Ressalte-se, ainda, que a dívida exequenda apresenta valor expressivo, enquanto o montante bloqueado, embora corresponda a uma fração da renda da agravante, é inexpressivo em relação ao débito total. Ademais, a falta de comprovação de que a constrição comprometa a subsistência da agravante reforça a legalidade do bloqueio, o qual observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme preceitua o artigo 8o do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se, dessarte, a decisão agravada, que determinou o bloqueio do valor de R$ 610,65 (seiscentos e dez reais e sessenta e cinco centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024